Tribunal: TJES
Processo: 0005756-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005756-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON SOUZA BATISTA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DA PROVA. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS NÃO INFIRMADAS PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO

1. Existem nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, assim como da autoria, consubstanciada na prova oral coligida, em especial nos depoimentos dos agentes públicos que realizaram a prisão do denunciado, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. As coesas e precisas declarações dos agentes públicos gozam de fé pública, servindo como prova idônea, e não foram infirmadas pela Defesa, razão pela qual merecem prevalecer sobre as negativas unilaterais e infundadas do acusado.

3. O regime inicial fechado se justifica pela quantidade e variedade de drogas expressamente mencionada na fundamentação para a exasperação de pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11,343/06, assim como pela condição de reincidente do acusado, reconhecida pelo sentenciante, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEITON SOUZA BATISTA DA COSTA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena para o semiaberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CLEITON SOUZA BATISTA DA COSTA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena para o semiaberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 24 de junho de 2022, por volta das 07 horas, policiais militares em patrulhamento na região do "Lixão", conhecida pelo intenso movimento de tráfico de drogas, avistaram uma aglomeração de pessoas e, diante da intensa movimentação de pessoas que foram deixando o local, conseguiram abordar o denunciado, com o qual foram apreendidas 18 (dezoito) pedras de crack. Ainda segundo a exordial, ao procederem buscas no local em que foi abordado o acusado, encontraram mais 98 (noventa e oito) pedras de crack, 39 (trinta e nove) buchas de haxixe e 36 (trinta e seis) frascos de loló.

Em que pesem os argumentos defensivos, reputo existirem nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, assim como da autoria, consubstanciada na prova oral coligida, em especial nos depoimentos dos agentes públicos que realizaram a prisão do denunciado, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Os policiais ainda acrescentaram, em Juízo, que o réu, conhecido como "Gigante", sendo gerente do tráfico da região. Acrescentaram ainda que puderam identificar que as drogas encontradas próximo ao acusado, em uma bolsa, lhe pertenciam, porque eram de igual tamanho e coloração, possuindo as mesmas características das encontradas na posse direta do acusado. Esclareceram que cada boca de fumo tem suas drogas caracterizadas de forma diferente.

As coesas e precisas declarações dos agentes públicos gozam de fé pública, servindo como prova idônea, e não foram infirmadas pela Defesa, razão pela qual merecem prevalecer sobre as negativas unilaterais e infundadas do acusado.

Portanto, rejeito a pretensão absolutória.

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, pois o regime fechado se justifica pela quantidade e variedade de drogas expressamente mencionada na fundamentação para a exasperação de pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11,343/06, assim como pela condição de reincidente do acusado, reconhecida pelo sentenciante, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.